Tribunal: TJES
Processo: 5012750-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012750-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EDITE GONCALVES COUTINHO ALVARENGA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA
-
ASTREINTES – VALOR
RAZOÁVEL

–
DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. A multa processual consiste em técnica de coerção indireta que se destina a compelir alguém a cumprir uma prestação. Seu caráter meramente acessório reflete a necessidade de ser adequadamente fixado o seu valor, de modo que não seja irrisório ao ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação, nem demasiadamente elevada, para que não dê ensejo ao enriquecimento sem causa do credor, e não cause indevido esvaziamento patrimonial do prestador.

2. Verificado nos autos ter sido a multa processual fixada em patamar razoável, deve ser rejeitado o pedido de redução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012750-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: EDITE GONÇALVES COUTINHO ALVARENGA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, a Agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário da Agravada em decorrência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda e fixou multa processual em R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário, cuja parcela mensal é de R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos).

O Agravante, por sua vez, limita-se a arguir, nesta sede recursal, que o valor das “astreintes” não pode configurar enriquecimento da parte, uma vez que o seu objetivo é o cumprimento da obrigação e também não deve ser aplicada de forma tão onerosa a passar a ser mais vantajoso o não cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a multa processual consiste em técnica de coerção indireta que se destina a compelir alguém a cumprir uma prestação.

Seu caráter meramente acessório reflete a necessidade de ser adequadamente fixado o seu valor, de modo que não seja irrisório ao ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la (a multa) do que cumprir a obrigação, nem demasiadamente elevada, para que não dê ensejo ao enriquecimento sem causa do credor, e não cause indevido esvaziamento patrimonial do prestador.

Relativamente à redução do valor da multa cominatória fixada na decisão liminar, frise-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
” (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015).

A baliza para a fixação do valor adequado da multa coercitiva é o princípio da razoabilidade, sempre aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso vertente, quanto ao valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 300,00 (trezentos reais), não vislumbro deva ser, neste momento, reduzida, pois não caracterizada patente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo de ulterior revisão, haja vista a inexistência de formação de coisa julgada neste particular, conforme firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Registro, ademais, que sequer há informação nos autos sobre o eventual descumprimento da obrigação imposta, de modo que a multa sequer teve incidência prática.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.